Tribunal: STF
Processo: RE 487767
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
   Decisão monocrática do relator. Recurso recebido como agravo
   regimental. Precedentes. Pis/Cofins. Lei nº 9.718/98. Declaração
   de inconstitucionalidade do § 1º do art. 3º. Compensação e
   correção monetária tributária. Matérias infraconstitucionais.
   Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.